Tribunal: TJBA
Processo: 8057025-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057025-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LORENA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

Advogado(s)
:
GERRYLTON MACHADO CARNEIRO, LUIZ FERRUCIO DUARTE SAMPAIO JUNIOR

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8057025-16.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LORENA SOUZA DA SILVA
e como Apelado
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

JA-02